Tribunal: TJSP
Processo: 2149342-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que reconsiderou parte de decisão anterior para retirar da partilha valores referentes a previdência privada, competindo ao seu beneficiário o saque - Inconformismo, sob alegação que o "de cujus" deixou outros herdeiros, devendo o numerário ser objeto da colação no inventário, acrescentando que o juízo não poderia reconsiderar decisão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que reconsiderou parte de decisão anterior para retirar da partilha valores referentes a previdência privada, competindo ao seu beneficiário o saque - Inconformismo, sob alegação que o "de cujus" deixou outros herdeiros, devendo o numerário ser objeto da colação no inventário, acrescentando que o juízo não poderia reconsiderar decisão de ofício, havendo a ocorrência da preclusão - Descabimento - O instituto da previdência privada possui natureza securitária, não podendo ser equiparado a mera poupança para fins de herança, sob pena de fugir ao próprio escopo da previdência privada – Agravo de instrumento dos agravados anteriormente interposto que foi provido para excluir da partilha valores referentes a previdência privada -Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149342-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FELICIO
ANTONIO DE PAULA, MARLY TORRES DE PAULA, MARLENE MARIA DE
PAULA, JUVENTINO PAULA NETO e ELIZABETH DE PAULA MORAIS, são
agravados WAGNER DINIZ DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE), IZOLDINA
FRANCISCA DE PAULA (ESPÓLIO), MARIA HELENA DE PAULA, ORÓSIA
OLIVEIRA DE FREITAS, OTAIDE DE PAULA LEONEL, DIVINOMAR PAULA
DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRO, ANTONIO
DONIZETE DE OLIVEIRA, VICENTE CORNÉLIO PAULA DE OLIVEIRA,
NICOLAU PAULA DE OLIVEIRA, IVONE DE PAULA LISA, RAQUEL LOURDES
DE PAULA, MARIA PAULA DE ASSUNÇÃO, MARIA CÂNDIDA DE
ASSUNÇÃO BARBOSA, FLORINDA PAULA DE ASSUNÇÃO, MARTA
CRISTINA DE ASSUNÇÃO, ADÃO PAULA DE OLIVEIRA, CELIA APPARECIDA
PAULA GIL, SONIA APARECIDA DE PAULA GAUDÊNCIO, JULIO JOSÉ DE
PAULO e JOANA ADEGMAR DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149342-90.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FELÍCIO ANTONIO DE PAULA, MARLENE MARIA DE
PAULA, JUVENTINO PAULA NETO, ELIZABETH DE PAULA MORAIS
AGRAVADOS: WAGNER DINIZ DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DE PAULA,
ORÓSIA OLIVEIRA DE FREITAS, OTAÍDE DE PAULA LEONEL, DIVINOMAR
PAULA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRO, ANTONIO
DONIZETE DE OLIVEIRA, VICENTE CORNÉLIO PAULA DE OLIVEIRA,
NICOLAU PAULA DE OLIVEIRA, IVONE DE PAULA LISA, RAQUEL LOURDES
DE PAULA, MARIA PAULA DE ASSUNÇÃO, MARIA CÂNDIDA DE
ASSUNÇÃO BARBOSA, FLORINDA PAULA DE ASSUNÇÃO, MARTA
CRISTINA
DE
ASSUNÇÃO,
ADÃO
PAULO
DE
ASSUNÇÃO,
CÉLIA
APARECIDA DE PAULA GIL, SÔNIA APARECIDA DE PAULA GAUDÊNCIO,
JULIO JOSÉ DE PAULO, JOANA ADEGMAR DE BRITO
JUÍZA: ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA
VOTO No 21.947
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Inventário

Decisão que reconsiderou parte de decisão anterior para
retirar da partilha valores referentes a previdência privada,
competindo ao seu beneficiário o saque - Inconformismo, sob
alegação que o “de cujus” deixou outros herdeiros, devendo o
numerário ser objeto da colação no inventário, acrescentando
que o juízo não poderia reconsiderar decisão de ofício,
havendo a ocorrência da preclusão - Descabimento - O
instituto da previdência privada possui natureza securitária,
não podendo ser equiparado a mera poupança para fins de
herança, sob pena de fugir ao próprio escopo da previdência
privada Agravo de instrumento dos agravados anteriormente
interposto que foi provido para excluir da partilha valores
referentes a previdência privada -Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Família e Sucessões do Foro
Central Cível, Comarca da Capital, em Ação de Inventário dos bens deixados por
falecimento de IZOLDINA FRANSCISCA DE PAULA, que reconsiderou parte da
decisão de fls. 869, da origem, eis que na hipótese inexistem herdeiros necessários e
legítima a ser preservada. A testadora dividiu sua herança entre 25 legatários, incluindo
seu sobrinho, nomeado testamenteiro e inventariante, como seu beneficiado na
Previdência Privada. Assim, inexistindo legítima a ser preservada, não devem os valores
havidos no fundo da previdência complementar ser inventariados nos presentes,
competindo ao beneficiário o seu saque.
Alegam os agravantes, em síntese, que os valores
referentes a previdência privada devem integrar a partilha no inventário, sendo que a
decisão recorrida não poderia ser objeto de reconsideração, pois operada a preclusão
consumativa, considerando que não houve pedido nos autos de reconsideração da
decisão anterior que determinava que os valores da previdência privada deveriam
integrar a partilha.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido e os
agravados apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
4
Inicialmente, cumpre registrar que não há que se
falar em preclusão ou impossibilidade do juízo monocrático de se retratar da decisão
proferida anteriormente, isso porque cabe ao Magistrado o poder-dever de acordo com a
sua livre convicção se utilizar do instituto para alterar decisão anterior, não há vício ou
nulidade neste ato.
Desnecessário, ainda, pedido de reconsideração
por qualquer das partes, podendo o Magistrado agir de ofício, se assim entender
necessário.
Cumpre salientar que o instituto da previdência
privada possui natureza securitária, não podendo ser equiparado a mera poupança para
fins de herança.
Com efeito, a adesão a plano de previdência
privada tem como objetivo a concessão de benefícios de previdência complementar a
beneficiário indicado, seja por sistema de benefício individual ou coletivo, razão pela
qual ignorar tal indicação, tratando referido instituto como mera aplicação financeira
equiparada à caderneta de poupança para fins de herança, seria fugir ao próprio escopo
da previdência privada.
Nesse ponto, importante trazer à colação os
seguintes julgados proferidos por esta Colenda 9a Câmara de Direito Privado, que,
embora analisando apenas a questão da competência recursal, reconheceram o caráter
securitário dos contratos relativos à previdência privada:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
Ação
revisional
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
5
suplementação de aposentadoria - Contrato de prestação de
serviços de natureza securitária - Matéria de competência
recursal da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Tribunal (art. 5o, III.8, Resolução no 623/2013)
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
0165895-33.2011.8.26.0000, Relatora ANGELA LOPES, j.
10.10.2017).
“COMPETÊNCIA - Suplementação de aposentadoria
Natureza securitária - Matéria afeta à Seção de Direito
Privado compreendida entre as 25a a 36a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal - Remessa determinada - Apelo não
conhecido.” (TJSP, Apelação no 0026846-21.2013.8.26.0577,
Relator GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 27/10/2015).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO,
DE
NATUREZA
SECURITÁRIA.
COMPETÊNCIA
DA
TERCEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO PRIVADO. RESOLUÇÃO 623/2013. RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1.
Ação
que
versa
sobre
complementação de benefício previdenciário privado. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
6
Matéria da competência das 25a à 36a Câmaras (Terceira
Subseção deDireito Privado), que importa em nova
redistribuição. Inteligência da Resolução no 623/2013, art.
5o, III.8. Fundamento não apreciado pelo C. Órgão Especial.
3. Não bastasse esse aspecto, com o advento da Resolução no
693/2015, que alterou a Resolução no 623/2013 do TJSP,
ações relativas a Previdência Privada foram incluídas
expressamente no rol de competência preferencial da
Terceira Subseção de Direito Privado. 4. Não conhecimento
da apelação e determinação de remessa à Câmara
competente.” (TJSP, Apelação no 4027631-43.2013.8.26.0114,
Relator PIVA RODRIGUES, j. 05/05/2015).
Assim,
aos
planos
de
previdência privada
complementar, dada sua natureza securitária, aplica-se o artigo 794, do Código Civil,
que dispõe o seguinte:
“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de
morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do
segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de
direito”.
Dessa forma, a matéria relativa à impossibilidade
do prêmio de seguro ser incluído em herança encontra-se pacificada na doutrina e na
jurisprudência com base na norma supra transcrita, bastando a citação do seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
7
“Inventário
Decisão que defere o levantamento de
R$100.000,00, referentes ao seguro de vida do falecido, para
quitação das dívidas do espólio e determina o depósito de
valores do FGTS, PIS, previdência privada e participação
acionária
Inconformismo
Acolhimento em parte

Exegese do art. 794 do CC Prêmio do seguro que não deve
ser incluído herança, de modo a responder pelas dívidas do
espólio Direito exclusivo do beneficiário Levantamento
do seguro que deve ser pleiteado em primeiro grau,
mediante comprovação das necessidades da menor

Aplicação da Lei 6.858/80, que admite o levantamento e
valores, independente de inventário, somente nas hipóteses
de inexistência de bens a inventariar
Necessidade de
inclusão dos valores no inventário, que devem responder
pelo passivo da herança
Observação no que toca à
regularização da inventariante
Decisão reformada em
parte Recurso provido em parte, com observação” (TJSP,
Agravo de Instrumento n o 994.09.350412-1 (640.664-4/1-00),
9a Câmara de Direito Privado, Relator GRAVA BRAZIL, j.
23.02.2010).
Portanto, dada a natureza securitária da previdência
privada, incabível o pedido de transferência para os autos de inventário do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
8
proveniente do seguro contratado pelo “de cujus”, em razão de não poder ser incluído
no objeto da colação, sob pena de desvirtuamento do instituto em comento.
Registre-se, por fim, que em Acórdão por mim
relatado que decidiu o Agravo de Instrumento processo no 2077874-66.2019.8.26.0000,
interposto pelos agravados contra os aqui agravantes, a questão já restou decidida, como
se verá a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Inventário -
Decisão que determinou que os valores constantes no fundo de
previdência complementar somam montas expressivas, os
quais decorrem de investimento financeiro constituído pelo
patrimônio da “de cujus”, de modo que não há como afastar a
inclusão de tais valores no inventário, sob o risco de se
frustrar a legítima Inconformismo do inventariante, sob
alegação de que a aplicação de VGBL não é considerada
herança e, portanto, não integra o espólio a ser partilhado
Cabimento
Instituto de previdência privada que possui
natureza securitária e não integra a herança Inteligência do
artigo 794 do Código Civil - Recurso provido. (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2077874-66.2019.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito Privado, j. 8.10.2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149342-90.2019.8.26.0000 -V
9
Relator